Tribunal: TJMT
Processo: 0005267-68.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005267-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI MARTINS VILHA - CPF: 568.562.709-25 (APELANTE), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), ANGELA STRYZAKOWSKY VILHA - CPF: 650.173.159-34 (APELANTE), RICARDO REYNOLD FALAVINA - CPF: 737.371.788-87 (APELADO), MARLY VOIGT - CPF: 054.839.128-96 (ADVOGADO), MARCELO NAVARRO VARGAS - CPF: 084.927.028-69 (ADVOGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS ECOCAMPO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.619/0001-70 (APELADO), SILVIO JOSE FARINHOLI ARCURI - CPF: 172.084.538-70 (ADVOGADO), SAO JUDAS TADEU ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS S/S LTDA - ME - CNPJ: 04.237.839/0001-07 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RETIRADA DA CONSTRIÇÃO – ART. 681 DO CPC – APLICABILIDADE – RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 681 do CPC "
acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDINEI MARTINS VILHA E OUTRA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação dos Embargos de Terceiro no 0005267-68.2017.8.11.0003, manejados em desfavor de RICARDO REYNOLD FALAVINA E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os embargos de terceiro proposto por CLAUDINEI MARTINS VILHA e ANGELA STRYZAKOWSKY VILHA, em desfavor de RICARDO REYNOLDO FALAVINA, SÃO JUDAS TADEU ADMINISTRADORA DE BENS E SERVIÇOS SS/ LTDA e PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS ECOCAMPO LTDA-EPP, com qualificação nos autos, para determinar o cancelamento da averbação levada a efeito junto à matrícula no 67.206, do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, conforme a orientação do art. 86, do Código de Processo Civil. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas.”

Em suas razões, de Id. n.o 188759755, a apelante pede a reforma da sentença somente para aplicar o art. 681 do CPC, julgar totalmente procedentes os embargos com o reconhecimento de seu domínio e posse.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 188759759, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado a apelante pretende a reforma da sentença o reconhecimento de seu domínio e posse do imóvel sobre o qual foi cancelada a constrição.

Pois bem.

A respeito da finalidade dos embargos de terceiro, confira-se os ensinamentos do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que possui cognição restrita:

“
A peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial injusta os bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 afirma que, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante".

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória, razão pela qual afigura-se impossível a cumulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, como pretende a recorrente.
(Voto - REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

A Súmula n.o 84 do STJ estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”

Para demonstrar que o imovel, objeto da inicial, lhes pertencia, os autores, ora recorrentes, colacionaram aos autos o registro de Id. n.o 188759703:

No caso, o Juízo
a quo
acolheu o pedido inicial para determinar o cancelamento da averbação levada a efeito junto à matrícula no 67.206, do Cartório do Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Com efeito, nos termos do art. 681 do CPC, é consequência da procedência do pedido inicial o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA TURBAÇÃO PELO TERCEIRO. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. ART. 681, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N.o 303, DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVALÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À EMBARGADA, QUE APRESENTOU RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho” ( AgInt no AREsp n. 1.901.525/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). 2. “Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante” (artigo 681, do Código de Processo Civil de 2015). 3. “Nos Embargos de Terceiro [...] os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, [...] na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” ( REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 4. Apelação cível conhecida e não provida.”
(TJ-PR 00039032720208160097 Ivaiporã, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

Assim, merece reforma a sentença no ponto.

Outrossim, considerando os contornos do julgado, a verba honorária deve ficar totalmente a encargo da parte requerida, ora apelada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar ao caso as imposições do art. 681 do CPC, reconhecendo o domínio dos embargantes sobre o imóvel.

Fica invertido o ônus sucumbencial, nos termos fixados pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024